Tribunal: TJSP
Processo: 1025673-66.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÕES. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente para condenar a seguradora ao pagamento de indenização correspondente à reparação de imóvel com risco de desmoronamento, alugueres pelo período de realização dos reparos e danos morais – Insurgência da apelante Caixa Seguradora S.A., alegando ilegitimidade passiva e ausência de previsão

Ementa:
APELAÇÕES. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente para condenar a seguradora ao pagamento de indenização correspondente à reparação de imóvel com risco de desmoronamento, alugueres pelo período de realização dos reparos e danos morais – Insurgência da apelante Caixa Seguradora S.A., alegando ilegitimidade passiva e ausência de previsão contratual. Inequívoca relação consumerista. Apólice que prevê a cobertura de "ameaça de desmoronamento de paredes, vigas, ou outro elemento estrutural do imóvel devidamente comprovada" (Cláusula 6.1, "e"). Legitimidade passiva confirmada. Laudo pericial que constatou vícios ocultos no imóvel, apontou os reparos necessários ao afastamento do risco de desabamento, reforçou a necessidade de desocupação do imóvel durante as obras e apurou o valor da indenização. Montante de ressarcimento compatível com as falhas construtivas examinadas pelo i. perito. Alugueres devidos em valor de mercado pelo período de desocupação do imóvel durante a realização dos reparos. Frustração decorrente dos defeitos estruturais evidentes que ultrapassa o mero dissabor. Indenização extrapatrimonial de acordo com os parâmetros desta C. Câmara – Pleito dos apelantes Willian Cesar Bernabé e Juliane Anaia de condenação da seguradora ao pagamento de parcelas do financiamento do imóvel segurado nos termos de cláusula contratual. Descabimento. Consumidores que receberão valor correspondente aos alugueres pelo período de desocupação do bem, o que supre a necessidade de reposição patrimonial prevista na apólice, sob pena de configuração de bis in idem. Vícios de construção que não eximem os apelantes do pagamento de parcelas devidas a credora fiduciária – Recursos desprovidos.